Tribunal: TJSP
Processo: 1025337-55.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores, insistindo na pretensão deduzida, requerendo, subsidiariamente, a reabertura da instrução probatória. Acolhimento em parte. Recorrida Larforte que condicionou a venda da unidade residencial à alienação do terreno

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores, insistindo na pretensão deduzida, requerendo, subsidiariamente, a reabertura da instrução probatória. Acolhimento em parte. Recorrida Larforte que condicionou a venda da unidade residencial à alienação do terreno pertencente aos recorrentes. Apelado Ricardo que não efetuou a quitação do preço deste terreno, pois, na verdade, haveria dação em pagamento, expressamente prevista em outro instrumento firmado pela recorrida Larforte, envolvendo ambos os imóveis. Restou evidenciado que os apelados Ricardo e Larforte agiram conjuntamente nas negociações ora 'sub judice'. Declarado rescindido o contrato celebrado entre os apelantes e a recorrida Larforte. Reconhecido que a escritura firmada pelos recorrentes e o apelado Ricardo está viciada, motivo pelo qual é anulada. Partes que devem retornar ao 'status quo ante', providenciando os recorridos Ricardo e Larforte a devolução do terreno aos apelantes, livre de dívidas e/ou multa referentes ao período que estiveram com ele. Taxa de fruição devida pelos apelados Larforte e Ricardo, desde a data do inadimplemento, fixando-se em 0,3% ao mês sobre o valor atualizado do preço constante na escritura, com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Dano moral não configurado. Aplicação do princípio da causalidade quanto à sucumbência, uma vez que foram os réus Larforte e Ricardo que deram causa à propositura desta demanda. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.